Tribunal: STF
Processo: ADPF 1071
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

 1.	Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra (Andaterra) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, contra atos comissivos e omissivos do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) referentes a conflitos de terras e grilagens ocorridos no território brasileiro, em especial nas cidades de Formosa do Rio Preto/BA e Correntes/PI.

Afirma ter legitimidade, enquanto associação de âmbito nacional com atuação em mais de nove Estados, voltada à defesa dos interesses dos produtores rurais e demais atividades relacionadas. 

Articula o cabimento da ação, ante o contexto de insegurança no sistema fundiário e de desrespeito às garantias constitucionais alusivas à aquisição e proteção das propriedades rurais. Busca a superação de decisões que, segundo alega, resguardam a grilagem, acarretando fraude no registro de imóveis e prejuízos aos produtores rurais, à economia e aos negócios jurídicos. 

Aponta ofensa aos preceitos fundamentais do direito à propriedade, à herança, à petição, ao acesso à tutela jurisdicional adequada e célere, à igualdade, à isonomia, à proporcionalidade e à segurança jurídica. 

Descreve o quadro como um “estado de coisas inconstitucional” alusivo à grilagem de terras no Brasil. Aduz haver falha sistemática do CNJ, enquanto órgão máximo de fiscalização dos serviços auxiliares do Poder Judiciário, no combate à situação nos registros de imóveis, tabelionatos e corregedorias estaduais.

Refere-se à obra O livro branco da grilagem de terras no Brasil, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), que aponta a disseminação de fazendas griladas, e à Operação Faroeste, realizada pela Polícia Federal em meio a investigações sobre grilagem de terras no Oeste Baiano, que resultou no ajuizamento, perante o Superior Tribunal de Justiça, das ações penais n. 920, 940, 953 e 965, da relatoria do ministro Og Fernandes. Menciona inquéritos, denúncias e prisões de membros do Judiciário e advogados. Contesta decisões judiciais relativas à nulidade e à fusão de matrículas de imóveis.

Disserta sobre a situação fundiária naquela região da Bahia. Cita propriedades que teriam sido alvo de fraudes e irregularidades nos registros de terra. Assevera ter buscado junto ao CNJ, sem êxito, uma solução para o problema. Remete aos seguintes processos: reclamação disciplinar n. 0000976-51.2011.2.00.0000; pedido de providências n. 0005110-87.2012.2.00.0000; reclamação disciplinar n. 0005408-45.2013.2.00.0000; pedido de providências n. 0007396.2016.2.00.0000; pedido de providências n. 0007368-31.2016.2.00.0000; representação por excesso de prazo n.  0000825-75.2017.2.00.0000; e pedido de providências n. 00004124-89.2019.2.00.0000. 

Salienta a falta de ação e de comprometimento do Conselho em enfrentar a fraude nas matrículas dos imóveis.

Remete à instituição, pelo Ato n. 16/2020/CNJ, do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento (Liods/CNJ), cuja composição conta com especialistas para combater o imbróglio fundiário no Brasil, afetado pelos transtornos registrários e pela grilagem oficial generalizada. Narra a atuação do grupo “na implantação do projeto piloto de inventário estatístico imobiliário nas serventias prediais de Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto, no Estado da Bahia”. Diz não ter sido apresentado relatório inteiramente conclusivo, mas suficiente para acusar a nulidade absoluta das matrículas fraudadas nas fazendas abordadas. Frisa que não há dúvidas sobre a nulidade absoluta de determinadas matrículas de imóveis.

Ressalta a existência de violações constantes, sequenciais e sistemáticas do direito de propriedade em razão de fraudes no sistema de registro imobiliário, o que estaria sendo ratificado pelo Poder Judiciário e pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Assinala a necessidade de as matrículas de imóveis estarem em conformidade com a Lei de Registros Públicos e a possibilidade de as nulidades absolutas dos registros serem declaradas, a qualquer tempo, pelos corregedores local ou nacional, independentemente de ação direta.

Evoca o art. 235 do Código de Processo Civil, a prever a representação, junto ao Corregedor ou ao CNJ, contra juízes ou relatores que excedam injustificadamente os prazos processuais. 

Tem como impreterível uma atuação mais enérgica da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Superior Tribunal de Justiça.

Pede, em sede cautelar, a determinação para que: 

(i) o CNJ proceda de imediato, nos processos em que provocado ou de ofício, independentemente da existência de ações judiciais em curso e respeitada a coisa julgada, ao cancelamento ou bloqueio de todas as matrículas e registros fraudados ou objeto de “grilagem oficial” no País, assim como as designadas no Livro Branco de fraudes imobiliárias do Incra, sobretudo no tocante às fazendas Estrondo, São José e Santa Maria, no município de Formosa do Rio Preto/BA; 

(ii) as resoluções e decisões do Conselho em desacordo com a norma do art. 235 do Código de Processo Civil sejam coibidas e cassadas, sem devolução à origem; e 

(iii) o CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia implantem, em Formosa do Rio Preto, uma ou mais varas especializadas, com a designação de juízes de igual especialização, para o enfrentamento de todas as ações de caráter fundiário ou rural existentes naquela Comarca e nas vizinhas, inclusive no Estado do Piauí, desde que sejam imóveis locais, e todo o oeste baiano.

Requer, ao fim, a confirmação dos pedidos cautelares e a extensão da solução a todo o País.

É o relatório. Decido.

2.  Tendo em vista a relevância e a repercussão social da matéria, cumpre providenciar a manifestação das autoridades envolvidas, de modo a tornar a arguição de descumprimento de preceito fundamental apta a julgamento definitivo pelo Plenário.

3. Adoto, por analogia, o rito abreviado do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999 (ADPF 648, ministra Cármen Lúcia; ADPF 546, ministro Roberto Barroso; e ADPF 395, ministro Gilmar Mendes). Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.

4. Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente